Tribunal: STF
Processo: HC 263338
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que conheceu parcialmente do Habeas Corpus — HC 1.034.955/PE e, na parte conhecida, denegou a ordem.



    Ao final, busca-se:



    a) Que seja concedida a ordem de habeas corpus em caráter liminar, determinando a expedição imediata do alvará de soltura em favor do ora paciente, KAIQUE BEZERRA DA SILVA AMADOR, atualizando a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal, até o julgamento definitivo deste writ.



    b) No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, com a consequente revogação da prisão preventiva de KAIQUE BEZERRA DA SILVA AMADOR, em razão da ausência de fundamentação adequada, falta de contemporaneidade e da desproporcionalidade da medida, que não encontra respaldo nos princípios constitucionais de presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade.



    c) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de revogação da prisão preventiva, que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, adequando a resposta estatal à realidade processual e às condições. pessoal específico do paciente.



    d) Que seja intimado o Ministério Público para que se manifeste no presente habeas corpus, respeitando o contraditório e a ampla defesa, como garantido constitucionalmente (doc. 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de KAIQUE BEZERRA DA SILVA AMADOR, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO no julgamento do HC n. 0002743-42.2025.8.17.9480.



    Consta que o paciente foi preso preventivamente e denunciado em razão da suposta prática dos ilícitos tipificados no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e no art. 1º da Lei n. 9.613/1998.



    A Defesa, pugnando pela substituição da prisão processual por cautelares diversas, impetrou habeas corpus na Corte de origem, que denegou a ordem às fls. 17-31.



    Neste writ, a parte impetrante sustenta, em síntese, que das interceptações telefônicas realizadas, não há nenhuma prova direta ou real que indique ser o ora paciente [...] traficante de drogas ou membro de organização criminosa (fl. 05).



    Argumenta que a preservação da custódia cautelar do paciente se deu com base em fundamentação genérica e não contemporânea e sem considerar que KAIQUE possui as condições pessoais favoráveis, o que lhe garantiria a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.



    Aduz que ocorre excesso de prazo para a formação da culpa e que a prisão preventiva afronta o princípio da presunção de inocência.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalta-se que, conforme o entendimento consolidado desta Corte, as disposições contidas nos arts. 64, inciso III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam a prerrogativa do relator de apreciar liminarmente, em habeas corpus ou recurso em habeas corpus, a pretensão que esteja em conformidade com súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou, ainda, que as contrarie, v.g. AgRg no HC n. 856.046/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.



    Assim, passo a analisar diretamente o pedido formulado na impetração.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, reputo relevante reproduzir trechos da denúncia ministerial (fls. 32-65; grifamos):



    [...] I) KAYQUE BEZERRA DA SILVA AMADOR (CPF 106.694.714-70) Traficante de drogas do grupo.



    KAYQUE BEZERRA DA SILVA AMADOR, 25 anos de idade, domiciliado em Canhotinho-PE, sem fonte formal de renda.



    No terminal indicado ao alvo KAYQUE, foi gerado 342 registros de chamada, todas as chamadas foram analisadas sendo 10 chamadas com relevância. KAYQUE utilizou o mesmo terminal durante o período de interceptação e possivelmente trabalha como barbeiro, mas também atua como um pequeno traficante associado a CELSO. KAYQUE adquire as drogas com o grupo criminoso de CELSO e as revende a terceiros, no varejo. KAYQUE também comprou a CELSO uma arma de fogo, possivelmente uma escopeta calibre .12, por mil reais, valor que foi incluído na dívida de drogas que KAYQUE tem com CELSO.



    Durante as interceptações telefônicas, percebeu-se que KAIQUE desempenha um papel ativo dentro da organização criminosa, sendo responsável por movimentações financeiras do grupo e pela logística do tráfico de drogas. Do Relatório de Análise 039/2023 (págs. 10 e seguintes) foi possível coletar seu Vínculo com a Organização Criminosa; Movimentação Financeira Suspeita; Envolvimento no Tráfico de Drogas; Envolvimento com a Aquisição de Armas de Fogo; Homicídio do rival “PAULINHO”.



    Pois bem, durante a operação policial deflagrada dia 20/03/2025, policiais civis conseguiram capturar KAIQUE e deram cumprimento aos Mandados de Prisão Preventiva e Busca e Apreensão Domiciliar contra ele, ocasião em que foi encontrado na posse de uma arma de fogo tipo pistola calibre .380 e três munições do mesmo calibre.



    [...]



    Todavia, assim como alguns outros investigados, KAIQUE também surge no caderno de anotações contábeis do tráfico de drogas apreendido na residência de GRASIANE, e possui uma dívida perante a organização criminosa, realizando pagamentos constantes, típicos da traficância.



    Pois bem, as informações contidas no caderno de anotações e nas demais documentos já acostados aos autos mostram o contrário do que foi alegado por KAIQUE, provando, assim, a sua contradição durante seu interrogatório em sede policial.



    Logo, diante de todo o exposto acima, síntese dos fortes indícios obtidos através das interceptações telefônicas (Relatório de Análise 039/2023) e Relatório de Análise dos Cadernos, não restam dúvidas de que KAIQUE BEZERRA DA SILVA AMADOR manteve em depósito e comercializou entorpecentes, bem como ocultou e depositou valores provenientes da traficância para o grupo criminoso liderado por CELSO, de forma estável e permanente, com funções bem definidas. Portanto, a ele deverá ser imputado os crimes dispostos no Art. 33 da lei 11.343/2006, art. 2º da lei 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998.



    A prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui medida cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a liberdade do indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do Código de Processo Penal.



    Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva necessidade da medida para o caso específico.



    Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para acautelar o processo e o meio social.



    No presente caso, o Juízo de primeiro grau preservou a prisão preventiva do paciente com base nas razões a seguir transcritas (fl. 87; grifamos):



    Embora a defesa alegue ausência do perigo decorrente da liberdade, verifico que se trata de investigação envolvendo organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Durante a investigação, o acusado foi identificado como responsável por intermediar compras de drogas e armas de fogo, além de ter trocado informações que resultaram em homicídio de um dos rivais.



    A participação em organização criminosa dessa natureza justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública, especialmente considerando que tais delitos possuem elevada gravidade e repercussão social.



    A garantia da ordem pública não se destina apenas a evitar a reiteração criminosa, mas também visa preservar a credibilidade das instituições diante da gravidade concreta dos fatos apurados.



    Dessa forma, imprescindível a manutenção do decreto de prisão preventiva, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, considerando a natureza e gravidade dos delitos investigados.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da decisão que decretou a prisão preventiva de KAIQUE BEZERRA DA SILVA AMADOR, sem prejuízo de posterior reanálise, havendo modificação da situação fático-processual.



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação provisória da paciente, apresentando os seguintes fundamentos (fl. 27; grifamos):



    No que tange à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, verifica-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, o decreto prisional encontra-se devidamente motivado, em estrita observância ao art. 312 do Código de Processo Penal.



    O fumus comissi delicti decorre das interceptações telefônicas, do caderno com registros de dívidas de drogas em nome do paciente e de indícios de sua atuação na logística financeira do grupo.



    Já o periculum libertatis está na necessidade de interromper a continuidade das atividades da organização criminosa em Canhotinho, que, segundo a denúncia, segue em operação com divisão de tarefas e prática de crimes conexos, inclusive homicídios.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “a prisão preventiva é medida legítima para interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa, cuja periculosidade se revela na complexidade de suas operações e na permanência de suas atividades ilícitas” (STJ - RHC: 00000000000000210079, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/02/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 11/02/2025).



    Assim, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se inadequada no caso concreto, pois não seria suficiente para conter a continuidade das atividades da associação criminosa nem garantir a efetividade da persecução penal.



    Da análise dos autos, constata-se que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias em elementos concretos que demonstram a periculosidade acentuada do agente. A decisão impugnada destaca a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado na empreitada delitiva. Ademais, a custódia cautelar baseia-se nos robustos indícios de que o réu integra organização criminosa de alta periculosidade, voltada ao tráfico de drogas.



    Essa linha de fundamentação, que valoriza circunstâncias fáticas que transcendem a gravidade abstrata do tipo penal, encontra pleno respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, este Tribunal Superior firmou a orientação de que o modus operandi delitivo, a necessidade de interromper a atuação de organizações criminosas e a proteção de testemunhas contra coação são fundamentos idôneos para justificar a segregação cautelar, seja para a garantia da ordem pública, seja por conveniência da instrução criminal.



    [...]



    Os precedentes citados reforçam que a gravidade concreta do delito, revelada pela forma de execução, e a necessidade de fazer cessar as atividades de grupos criminosos constituem motivação suficiente para justificar a prisão preventiva, afastando a aplicação de medidas cautelares diversas.



    Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.



    Ademais, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste Superior Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a autorizam, como ocorre no presente caso, em que a necessidade da medida foi concretamente demonstrada (AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025).



    Pois bem. A aferição de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de uma simples soma dos prazos processuais. Trata-se de uma análise que convoca a aplicação do princípio da razoabilidade, segundo o qual a demora no trâmite processual deve ser avaliada à luz das particularidades do caso concreto. A mera extrapolação dos prazos legalmente previstos não induz, de forma automática, o reconhecimento da ilegalidade, sendo imprescindível a demonstração de que a delonga é injustificada e decorre de desídia do aparato judicial (AgRg no HC n. 907.485/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.).



    A análise, portanto, é casuística e demanda uma ponderação entre a duração da prisão e a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a necessidade de diligências específicas (como a expedição de cartas precatórias ou a realização de perícias) e a eventual contribuição da defesa para a demora processual. No caso em exame, o Tribunal de origem, ao analisar a questão, apresentou fundamentação idônea para afastar, por ora, a alegação de mora processual injustificada. Confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (fl. 27; grifamos):



    No que diz respeito ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, a tese defensiva não procede.



    A jurisprudência consolidada do STF e do STJ assenta que o excesso de prazo não pode ser aferido por mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade, em atenção à complexidade do feito, ao número de réus e às peculiaridades da causa.



    Em investigações e ações penais que envolvem organizações criminosas, é natural que a marcha processual demande maior tempo, em razão do número elevado de acusados, da diversidade das condutas imputadas e da necessidade de realização de múltiplas diligências, como interceptações telefônicas, quebras de sigilo, perícias e oitivas de diversas testemunhas. (STF - HC: 240270 PB, Relator.: Min . EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2024 PUBLIC 28-06-2024)



    O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os prazos processuais não são peremptórios, devendo ser analisados de forma global e segundo a razoabilidade, sendo admitida a dilação quando justificada pela complexidade do caso, pluralidade de réus ou pela necessidade de maior aprofundamento investigativo.



    No caso concreto, trata-se de processo complexo, que apura crimes de tráfico, organização criminosa e lavagem de capitais. A dilação temporal encontra-se justificada, não havendo desídia estatal.



    Do excerto transcrito, verifica-se que a tramitação processual, embora se prolongue no tempo, tem seu ritmo justificado pela complexidade inerente ao feito, mormente se considerado o tempo de prisão preventiva ante a quantidade de pena abstrata dos crimes pelos quais o paciente foi denunciado – art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e no art. 1º da Lei n. 9.613/1998. Não se vislumbra, a partir dos elementos constantes dos autos, um cenário de inércia, desídia ou paralisação indevida da máquina judiciária. Pelo contrário, o processo segue seu curso regular, com a prática dos atos necessários à elucidação dos fatos.



    Ausente, portanto, a flagrante ilegalidade que autorizaria a concessão da ordem de ofício, a pretensão defensiva não encontra amparo na via excepcional do habeas corpus impetrado nesta Corte.



    [...]



    No mesmo sentido: AgRg no HC 980999/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 01/07/2025, DJEN de 04/07/2025; AgRg no RHC 202231/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/06/2025, DJEN de 26/06/2025; AgRg no RHC 202354/BA, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 09/04/2025, DJEN de 15/04/2025.



    Por fim, no que tange à tese de inexistência de provas incriminadoras do paciente, assevero que [c]onstatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus ou de recurso que lhe faz as vezes (RHC 131.303/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 22/02/2021; grifamos).



    Ante o exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem de habeas corpus (doc. 11 — grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator